Tribunal: TJDFT
Processo: 0752086-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSIVIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESULTADO FINAL: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem, em cumprimento de sentença, que manteve o valor dos honorários periciais propostos pelo perito judicial e determinou o depósito da quantia fixada para início dos trabalhos periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a adequação do valor dos honorários periciais fixados em perícia contábil, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economicidade e isonomia processual.
3. Possibilidade de redução dos honorários periciais considerados excessivos em relação à complexidade do trabalho e ao valor da obrigação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil (CPC), no art. 95, estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requer a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Não existem critérios objetivos legais para a fixação do valor.
5. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da causa, o tempo necessário para a execução do serviço e o local da prestação, de modo a assegurar valor compatível com o trabalho exigido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso, a controvérsia envolve débito decorrente de previdência complementar, cujo valor indicado corresponde a R$ 181.854,59, sendo que os honorários periciais fixados em R$ 13.530,00 representam percentual elevado em relação à obrigação principal, especialmente diante da inexistência de alta complexidade da perícia, restrita à verificação de divergência pontual nos cálculos, para abatimento de taxas administrativas e contribuição extraordinária.
7. A expertise do perito nomeado não justifica, por si só, a majoração da verba. A experiência profissional deve contribuir para a celeridade do trabalho, sendo desarrazoada a fixação dos honorários no montante arbitrado, diante da natureza da causa e do prazo para conclusão dos trabalhos.
8. A jurisprudência do Tribunal admite a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar exorbitante, de forma a assegurar ao perito a possibilidade de recusa motivada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Civil, caso não concorde com o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido, para determinar que o juízo de origem fixe os honorários periciais em valor compatível com a natureza do trabalho a ser realizado e intime o perito nomeado para manifestação acerca da verba arbitrada.
Legislação relevante: CPC arts. 95, 157 e 465, § 2o, II.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento n. 0729112-64.2024.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgamento em 18/09/2024; Agravo de Instrumento n. 0738684-78.2023.8.07.0000, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgamento em 06/12/2023.